Tribunal: TJES
Processo: 0003791-10.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003791-10.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECONHECIMENTO DA UNIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível reconhecer a existência de somente um dos crimes previstos pelo artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que o apelante transportava arma em seu carro e, ainda, mantinha em depósito arma de fogo de uso restrito, revelando a distinção entre os contextos das ações criminosas praticadas e a existência de desígnios autônomos.

2. Uma vez ausentes dúvidas quanto à classificação das armas apreendidas como de uso restrito devido ao fato de as mesmas serem automáticas, deve a conduta praticada pelo réu, necessariamente, ser punida conforme o artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, inexistindo possibilidade de desclassificação.

3. Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em um ano não se apresenta como excessiva.

4. O veículo era, constantemente, utilizado para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, razão pela qual entendo pelo perdimento do bem, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003791-10.2021.8.08.0012

APELANTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO LÍRIO DA COSTA, que o considerou como incurso na figura tipificada pelo
artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003
, condenando-o a uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

A defesa requer, em síntese: a) que seja reconhecida a existência de somente um dos crimes do artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003; b) subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 14 do mesmo diploma; c) a revisão da dosimetria e; d) que seja decretada a liberação do veículo apreendido, com a consequente anulação do decreto de perdimento do automóvel.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de abril de 2021, durante policiamento preventivo na Rua Trinta e Um de Março - local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, dominado pela organização criminosa denominada “Facção da Maré” -, policiais militares avistaram Luciano Lírio da Costa conduzindo o veículo Fiat/Palio de cor prata e placas alfanuméricas MRP-4671, sendo de conhecimento dos referidos profissionais que este automóvel era utilizado no movimento do tráfico de drogas local, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, ao realizarem buscas no veículo supracitado, os policiais encontraram, no interior de uma bolsa, uma submetralhadora, calibre .380 Auto, com um carregador alongado, número de série ilegível, municiada.

Extrai-se da denúncia, ainda, que Luciano vem atuando como pessoa de confiança do tráfico de drogas, sendo ele o responsável pela execução de algumas determinações do(s) chefe(s) da organização criminosa.

Assim, após ser indagado pelos referidos funcionários públicos a respeito da propriedade de outros objetos ilícitos, o apelante relatou que estaria guardando outras armas de fogo em sua residência, localizada na Rua Itaguaçu, Bairro Itacibá.

Deste modo, ao chegarem no local supracitado, os policiais foram recebidos pelo genitor de Luciano, Sr. Eraldo Lírio da Silva, que lhes franqueou a entrada no local, de modo que, após buscas realizadas no quarto do denunciado, foram localizados, em seu guarda-roupas, vasta quantidade de munições de calibre restrito e permitido, assim como armas de fogo de calibre restrito e permitido, tendo sido apreendidos: um fuzil, marca “Imbel”, calibre 7.62mm, com alto poder de fogo, número de série ilegível; uma submetralhadora, calibre .380 Auto, número de série ilegível; um rifle, calibre .44-40 Winchester, número de série ilegível; 74 (setenta e quatro) munições calibre .380; 19 (dezenove) munições calibre .40 S&W; três carregadores alongados calibre .380; um carregador alongado calibre .44; dois carregadores de pistola calibre .380; um carregador de pistola calibre .40 e uma capa tática de colete, marca "TAMTEX" contendo duas placas balísticas de numeração 179390.

Verifico que a
materialidade dos crimes está comprovada
por meio do auto de apreensão de folhas 26/27, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de folhas 28/29, boletim de folhas 09/15, laudo de exame de arma de fogo e material de folhas 194/199 e relatório de informação de folhas 236/238.
A autoria, por sua vez, restou indene de dúvidas
, em razão de toda prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em sede de inquérito policial, o PM Roger Felismino Nogueira Ribeiro prestou o seguinte depoimento (folhas 16/18):

(...) que durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Oriente, mais precisamente na Rua 31 de Março, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde é dominado pela Facção da Maré (...) visando coibir tais crimes violentos, ocorrências envolvendo pessoas armadas e até mesmo o enfrentamento à prática ilícita do tráfico de drogas, as equipes intensificaram o patrulhamento no local supracitado, quando foi visualizado pelos militares um veículo Palio de cor prata de placas (MRP-4671) que já é sabido das guarnições que o mesmo é utilizado em prol do tráfico, foi abordado pelos militares, sendo o condutor identificado como o nacional Luciano Lírio da Costa, 43 anos; que durante busca no seu veículo, foi encontrado dentro de uma bolsa uma 01 submetralhadora (com alto poder de fogo, com prestabilidade e em excelente estado de conservação) com carregador alongado, carregado e municiado com 04 (quatro) munições de calibre .380. Sabe-se que o nacional Luciano vem atuando como intermediário e elo de ligação, sendo o homem de confiança do tráfico, ficando responsável pela execução de todas as determinações do dono nos pontos de venda do tráfico. É ele realiza o abastecimento de material entorpecentes nas biqueiras, assim como também realiza o recolhimento de valores arrecadados da venda desses ilícitos, onde leva tais valores e presta conta ao chefe do tráfico. Desse modo, resta evidenciado que este exerce função de apoio ao núcleo da facção criminosa, tendo plena participação e envolvimento as atividades criminosas, ligação associativa estável e permanente com o tráfico de drogas da região, de forma consciente e voluntária; que após conversa com o nacional Luciano, e perguntado se havia mais alguma coisa ilícita em sua residência, ele informou que sim, que ele apenas estaria guardando alguns materiais. Diante dos fatos a RP 4250 foi até a residência de Luciano situado a Rua Itaguaçu, atrás da escola, no Bairro Itacibá. Onde fizemos contato com o Sr. Eraldo Lírio da Silva, pai de Luciano, que nos informou que o filho dorme em um quarto separado, sendo que o Sr. Eraldo nos franqueou a entrada na residência. No quarto de Luciano, dentro de seu guarda roupas, foi localizado em uma meia ; 74 (setenta e quatro munições) de calibre .762, 12 (doze) munições de calibre .44, 03 (três) munições de calibre .380, 19 (dezenove) munições de calibre .40, 01 fuzil Imbel modelo 968 com brasão das forças armadas calibre .762 (mosquetão), 01 sub-metralhadora calibre .380, 01 rifle calibre .44, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380 vazio, 01 carregador de pistola .40 vazio, 01 capa de colete tática com 02 placas balísticas (marca: tamtex, modelo defenser R1V1, nº de série 179390. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao nacional Luciano, e todo material arrecadado trazido até a 4º DRC para que fosse apresentado diante da autoridade de plantão para que fossem tomadas as medidas cabíveis (...).

No mesmo sentido, prestou depoimento em delegacia o PM Lucas Kehler de Andrade (folhas 19/21), confirmando as declarações de Roger Felismino.

Em sede de inquérito, Luciano Lírio da Costa prestou o seguinte depoimento (folhas 22/23):

(...) que o carro apreendido no presente BU é seu, está em seu nome; que nega ter envolvimento com o tráfico; que as armas ora apreendidas não são suas, somente as estava guardando em sua casa para JUNIOR; que não sabe dizer e JUNIOR tem participação no tráfico local; que JUNIOR é seu conhecido, sempre bebem e consomem droga juntos, e JUNIOR sempre emprestava dinheiro ao declarante; que então JUNIOR pediu para o declarante guardar as armas para ele, em troca ele abonaria as dívidas que o declarante tem com ele. que como está desempregado e não tem como pagar, guardou as armas para ele; que não tem telefone e nem sabe onde ele mora; que sempre se encontravam nos bares; que acredita que ele seja agiota, pois o declarante sempre pega dinheiro emprestado com ele; que o declarante é usuário de drogas, faz uso de maconha, cocaína e crack, mas não tem envolvimento com o tráfico, é somente usuário; que as armas estavam guardadas em sua casa, dentro do guarda-roupas; que o declarante relatou, ainda, que não está trabalhando, e consegue o dinheiro de suas drogas com seu pai, que é aposentado; que dada a palavra ao advogado, este questionou: que quando foi abordado estava em que local; que respondeu que estava perto da Escola Maria Penedo (Polivalente); que perguntou o que tinha em sua posse, e respondeu que somente tinha droga: uma bucha, um pino e um crack; que perguntado se havia alguém em sua casa, disse que não sabe dizer, que não estava em casa; que no momento da abordagem estava somente com esta droga, dentro do carro; que quando estava sendo abordado, chegou outra viatura com as armas, e o declarante não presenciou o momento em que os policiais foram até sua residência; que o advogado ainda questionou se os policiais em algum momento falaram que havia uma denúncia de que o declarante estaria guardando as armas, e o declarante disse que não (...)

Posteriormente, em esfera judicial, o apelante confessou parcialmente as condutas que lhe foram imputadas (mídia audiovisual extraída dos autos digitais):

(...) que a denúncia é parcialmente verdadeira; que realmente foi abordado pela polícia no dia dos fatos, contudo nenhum armamento foi apreendido em seu poder; que estava chegando em casa quando viu uma viatura parada em frente sua residência, e por estar portando drogas que havia acabado de comprar, resolveu passar direto; que ao subir um morro foi abordado por outra viatura; que foi abordado e encontrado em seu poder, dentro do veículo, uma bucha de maconha e um pino de cocaína; que 10 minutos depois chegou uma viatura com as armas todas dentro do carro; que as armas estavam guardadas em sua residência; que guardava as armas de fogo para um agiota que o interrogando estava devendo dinheiro; que guardou a arma em sua residência por volta de seis meses; que a submetralhadora foi apreendida em sua residência; que todas as armas estavam juntas.

Eraldo Lírio da Silva, pai do acusado, em juízo, afirmou o seguinte (mídia audiovisual extraída dos autos digitais):

(...) que no dia dos fatos chegou uma viatura na residência do declarante e os policiais disseram que queriam conversar; que os policiais perguntaram onde era o quarto do Luciano e entraram; que os policiais encontraram as armas de fogo; que o declarante não tinha conhecimento das referidas armas; que autorizou a entrada dos policiais na residência; que não viu a revista no veículo do acusado; que foram encontrados um fuzil e outra arma em cima do guarda roupa.

Também em juízo, o PM Roger Felismino Nogueira prestou depoimento confirmando as informações contidas na denúncia (mídia audiovisual extraída dos autos digitais):

(...) que estavam em patrulhamento no bairro Oriente em local de intenso tráfico quando avistaram o veículo que já era de conhecimento da equipe que era utilizado a serviço do tráfico de entorpecentes; que o acusado, conhecido como “Professor”, já era conhecido por fazer transporte de drogas e abastecer gerentes; que várias vezes já abordaram o acusado porém nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro e indícios de entorpecentes, como o odor forte; que estavam em duas viaturas; que quem realizou as buscas no veículo foi o SD Kehler e o SD Felismino; que em conversa com o acusado o mesmo afirmou que o armamento pertencia à facção da mata da praia e que em sua cassa havia mais armamentos e munições; que foi até a residência do acusado onde se encontrava seu pai, que franqueou a entrada dos policiais e dentro do quarto do acusado encontrou mais armamentos e outros materiais ilícitos; que as armas estavam dentro do guarda roupas do acusado; que além da submetralhadora apreendida no carro, outra submetralhadora foi apreendida na residência, juntamente com uma carabina e um fuzil calibre .762 mosquetão, além de grande quantidade de munições.

Ademais, o PM Mack Wenderson Viana Nogueira também prestou depoimento em juízo, afirmando o seguinte (mídia audiovisual extraída dos autos digitais):

(...) que logo que realizaram a abordagem do veículo identificaram o indivíduo conhecido como “Professor”; que logo os policiais encontraram uma submetralhadora na parte de trás do veículo, dentro de uma bolsa; que perguntado ao acusado se ele possuía mais materiais ilícitos o mesmo confirmou que havia mais armas em sua residência; que outra equipe foi até a residência do acusado e seu pai lhes franqueou a entrada; que localizaram as armas no carro do acusado; que na residência do acusado foi encontrado um fuzil calibre .762, mosquetão, outras submetralhadora e uma espingarda calibre .44.

Por sua vez, também em sede judicial, o PM Rodrigo Maldonado Dias prestou a seguinte declaração (mídia audiovisual extraída dos autos digitais):

(...) que deram de frente com o referido veículo e resolveram realizar a abordagem; que o acusado já foi abordado em outras oportunidades com dinheiro, porém sem materiais ilícitos; que o serviço de inteligência da polícia militar tinha conhecimento do envolvimento do acusado no tráfico; que foi informado ao acusado seu direito de permanecer em silêncio, contudo o mesmo resolveu colaborar com os policiais e informou que havia mais armamentos em sua residência; que o veículo do acusado era um veículo modelo pálio de cor prata; que no interior do veículo foi encontrada uma submetralhadora, dentro de uma mochila; que dentro da residência do acusado foi encontrado um fuzil mosquetão calibre .762, pertencente ao exército brasileiro, uma outra submetralhadora e uma outra arma longa.

No mesmo sentido, os policiais Iara Aline da Silva, Lucas de Souza Cabral, Richard Soares Marques, Lucas Kehler de Andrade e Natanael Almeida de Jesus prestaram depoimento em juízo, confirmando as informações prestadas em esfera judicial pelos demais membros da força tática e corroborando para a credibilidade das informações contidas na exordial (mídia audiovisual extraída dos autos digitais).

Assim, quanto ao pedido de reconhecimento da existência de somente um dos crimes do artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003,
sem razão a defesa.

Considerando que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos entre si, resta irrefutável que Luciano transportava em seu veículo uma submetralhadora calibre .380, com um carregador alongado e devidamente municiado. Em acréscimo,
as declarações do próprio apelante e de seu pai não deixam dúvidas quanto ao fato de que Luciano mantinha em depósito, em sua residência, diversas armas e munições.

Por mais que tenha o apelante afirmado que apenas guardava em sua casa armas e munições de um suposto “agiota”, a fim de quitar suas dívidas com ele, referida explicação não pode ser utilizada para justificar o fato de que Luciano transportava uma submetralhadora municiada em seu carro, de forma que se constata que os
desígnios do réu eram autônomos, inviabilizando, assim, a configuração da unidade delitiva.

Assim, havendo distinção entre os contextos das ações criminosas praticadas pelo agente - transportar em seu carro e manter em depósito em sua residência -, mostra-se inviável o reconhecimento da existência de somente um dos crimes do artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação de Luciano, por duas vezes, em concurso material, conforme artigo 69 do Código Penal.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003,
também sem razão.

A tese utilizada pela defesa diz respeito ao fato de que, por serem de fabricação artesanal e por terem sido examinadas e classificadas as armas como de numeração inexistente, isso impediria o enquadramento do uso restrito.

Porém, deve-se considerar que,
por serem as armas automáticas, independentemente de tratar-se de armamento com numeração suprimida ou adulterada, conforme decreto 10.627/2021, essas são classificadas como de uso restrito
:

“II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre, semiautomáticas ou de repetição que sejam...”

Portanto, sendo as armas apreendidas de uso restrito devido ao fato de as mesmas serem automáticas, deve a conduta praticada pelo réu, necessariamente, ser punida conforme o artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003,
inexistindo possibilidade de desclassificação.

Quanto ao pedido de reanálise da dosimetria da pena,
tem razão o apelante.

Acerca da dosimetria do crime previsto pelo artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003, referente ao material apreendido no veículo do réu, deixo de realizar a análise, uma vez que a pena já foi fixada em seu patamar mínimo.

Quanto à dosimetria do crime previsto pelo artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003, referente ao material apreendido na residência de Luciano, em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo à dosimetria.

Em relação às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade revela-se normal ao tipo penal; quanto aos antecedentes, vê-se que são imaculados; quanto à conduta social, verifico não existirem elementos para a sua avaliação; quanto à personalidade do agente, verifico não possuir elementos suficientes para determiná-la, de maneira que não há o que ser valorado em seu desfavor; quanto aos motivos, verifico que são comuns à espécie; por fim, quanto às consequências, verifico essas serem inerentes ao tipo penal.

Porém, em relação às circunstâncias do crime, verifico que as mesmas devem ser valoradas em desfavor do apelante, uma vez que se considera a quantidade elevada de armas e munições apreendidas, fator que explicita o alto poder de potencialidade dos objetos encontrados na residência de Luciano.

Assim,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de detenção, por entender como suficiente para a reprimenda da prática criminosa.

Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em um ano não se apresenta como excessiva.

Ademais, por se tratar de réu confesso, milita em favor do acusado a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena do apelante em fração correspondente a, fixando-a, portanto, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Face ao cúmulo material previsto no artigo 69, do Código Penal, as penas aplicadas serão somadas e, desta forma, fica o réu Luciano Lírio da Costa
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) mesas de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

Assim, observando-se o disposto no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, em consonância com a fundamentação acima erigida, fixo o regime
SEMI-ABERTO
para o início do cumprimento da reprimenda.

Por fim, quanto ao pedido de que seja decretada a liberação do veículo apreendido, com a consequente anulação do decreto de perdimento do automóvel,
sem razão a defesa.

Depreende-se dos autos que
o veículo
Fiat Pálio, de placa MRP 4671,
era, constantemente, utilizado para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas
, tendo sido, inclusive, esse o motivo pelo qual os policiais abordaram o apelante no dia 07 de abril de 2021, uma vez que os agentes públicos foram capazes de reconhecer o veículo.

Assim,
entendo pelo perdimento do bem, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para fixar sua pena final em
06 (seis) anos e 04 (quatro) mesas de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)